Tribunal: TJSP
Processo: 2255961-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar débitos que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da autora - Necessidade de inibição de iminente dano irreparável - Fumus boni iuris e periculum in mora evidenciados - Requisitos impostos pelo art. 300 do CPC

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral - Concessão da tutela de urgência para que o banco réu se abstenha de efetuar débitos que ultrapassem o percentual de 30% dos proventos líquidos da autora - Necessidade de inibição de iminente dano irreparável - Fumus boni iuris e periculum in mora evidenciados - Requisitos impostos pelo art. 300 do CPC demonstrados - Decisão mantida – Recurso improvido.